Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-91.2022.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002594-91.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), SEBASTIANA SALES MOREIRA - CPF: 631.331.721-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
1ª
Vara

da Comarca de
Colíder
(MT) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1002594-91.2022.8.11.0009
promovida contra
SEBASTIANA SALES MOREIRA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte
r
ecorrente afirma, em síntese, que as regras processuais para configuração do
“abandono de causa”

não se aplicariam aos executivos fiscais, de modo que eventual inércia
do exequente poderia implicar na prescri
çã
o intercorrente, a ser devidamente configurada, e n
ã
o na extin
çã
o por abandono.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
1ª
Vara

da Comarca de
Colíder
(MT) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1002594-91.2022.8.11.0009
promovida contra
SEBASTIANA SALES MOREIRA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O
mérito
do
r
ecurso de
a
pelação interposto
se resume à defesa de que o abandono processual
não se aplicaria aos executivos fiscais, de modo que eventual inércia
do exequente poderia implicar na prescri
çã
o intercorrente, a ser devidamente configurada, e n
ã
o na extin
çã
o por abandono.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
o
juízo de origem
extinguiu o
e
xecutivo
f
iscal ao argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do
artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]
”
.

De início, imperioso registrar que as razões apresentadas pela parte apelante de
que o abandono processual
não se aplicaria aos executivos fiscais não possuem qualquer respaldo legal.

Logo, c
abe a extin
çã
o do processo sem resolu
çã
o de m
é
rito nos casos de in
é
rcia da parte autora ao deixar de promover os atos e dilig
ê
ncias que lhe competia, circunst
â
ncia que implica no abandono da causa.

Nesse sentido:

“APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL -
EXECU
ÇÃ
O FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO - FAZENDA P
Ú
BLICA - INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL - IN
É
RCIA - R
É
U CITADO - EXECU
ÇÃ
O N
Ã
O EMBARGADA - S
Ú
MULA N. 240/STJ - INAPLICABILIDADE - FAZENDA P
Ú
BLICA
- PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISEN
ÇÃ
O.

Cabe a extin
çã
o do processo sem resolu
çã
o de m
é
rito nos casos de in
é
rcia da parte autora ao deixar de promover os atos e dilig
ê
ncias que lhe competia, circunst
â
ncia que implica no abandono da causa.

Tratando-se de hip
ó
tese de execu
çã
o n
ã
o embargada, apesar da cita
çã
o do devedor,
é
inaplic
á
vel o teor da S
ú
mula n. 240/STJ.

Uma vez constatado o desinteresse do exequente na satisfa
çã
o do cr
é
dito em decorr
ê
ncia de sua in
é
rcia, mesmo depois de sua intima
çã
o pessoal por meio eletr
ô
nico para promover o andamento do processo
sob
pena
de extin
çã
o, imperiosa a manuten
çã
o da senten
ç
a que extinguiu o processo sem resolu
çã
o de m
é
rito, na forma do inciso III do artigo 485 do C
ó
digo de Processo Civil.

O Munic
í
pio figura com um ente pol
í
tico, por isso tem direito
à
isen
çã
o do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 10, I, da Lei Estadual n. 14.939
/2003”
.

(TJ-MG - AC: 10000222108334001 MG, Relator: Edilson Ol
í
mpio Fernandes
, Data
de Julgamento: 22
.
11
.
2022, C
â
maras C
í
veis / 6
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 28
.
11
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Com efeito,
nos casos em que o
a
utor, no caso a Fazenda Pública,
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem
, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, p
ara que essa resolução em específico ocorra
,
há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1º do próprio artigo 485 colacionado acima.
Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]
”
.

Diante de tais premissas
, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos
na origem
, infere-se que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar, em
2
4
.
2
.2023
, acerca
do decurso do prazo para que a parte executada realizasse o pagamento do débito ou ofertasse bens passíveis de penhora (Id.
110754280
)
, permanecendo inerte
. Vejamos:

Desse modo,
houve nova intimação
da
parte exequente

em
22
.
3
.2023
,
para que promovesse o efetivo andamento ao processo,
sob pena
de extinção
sem resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos do art. 485, III c/c art. 485,
§
1
º
, ambos do CPC
, tendo a
Fazenda Pública novamente permanec
ido
inerte
. Vejamos:

Não obstante a dupla intimação supracitada, ainda foram realizadas outras
2
(duas) intimações, totalizando 04 (quatro), objetivando instar a Fazenda Pública a dar prosseguimento do feito. Vejamos:

Decorrido o prazo sem manifestação
,
houve a
extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil
(Id.
149493432
).

Deste modo
,
resta caracterizada no caso a postura desidiosa da Fazenda P
ú
blica a autorizar a extin
çã
o do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida
a
determinação de manifestação para requerer o que entender de direito
,
a parte apelante
foi
novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na
correta
extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...
]

7.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

[
sem destaque no original
]
.

De igual modo, eis a jurisprudência
do
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO DA CAUSA –
NÃO OCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
11
.
2023,
Publicado
no DJE 21
.
11
.
2023)
.
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
EXECU
ÇÃ
O FISCAL
–
EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e
§
1.
º
, DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL
–
REQUISITOS OBSERVADOS
–
PEDIDO DE FIXA
ÇÃ
O DE HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADO EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1. A extin
çã
o do processo por abandono da causa somente
é
cab
í
vel quando houver des
í
dia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mant
é
m-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extin
çã
o do processo por abandono da causa ante a in
é
rcia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, n
ã
o se manifestou, conforme disposto no artigo 485,
§
1
º
, do C
ó
digo de Processo Civil.

3. N
ã
o se mostra poss
í
vel requerimento de fixa
çã
o de honor
á
rios sucumbenciais formulado em sede de contrarraz
õ
es recursais, pois cabe
à
parte recorrida requer
ê
-lo por meio de recurso pr
ó
prio.

4.
Recurso n
ã
o provido”
.

(N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 22
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data
da
última
intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executo
fiscal
.

Com efeito
, o recurso de
a
pelação proposto pela Fazenda Pública
não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
,
foi
devidamente
respeitad
o
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
,

p
or conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024